Tribunal: TJMT
Processo: 1056834-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056834-36.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCILEIA DA SILVA ROSA - CPF: 050.945.891-21 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ROSA - CPF: 028.885.231-16 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCILEIA DA SILVA ROSA - CPF: 050.945.891-21 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ROSA - CPF: 028.885.231-16 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA NÃO COMPÕE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 1.021, § 1.o do CPC, na petição de agravo interno o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Em que pese a insurgência da Agravante no sentido de que os honorários advocatícios foram fixados em desconformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2.o do CPC,

verifica-se que a matéria não foi objeto do Apelo e, por conseguinte, não integra a decisão combatida. Logo, vedado o seu conhecimento nesta fase recursal que se limita ao conteúdo da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1056834-36.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo da Seguradora e manteve incólume a sentença que condenou-a ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) sendo R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) a
Lucileia da Silva Rosa
e, a mesma quantia para o Apelado
Robson da Silva Rosa.

Em suas razões, a Agravante sustenta a ilegitimidade ativa dos Autores, ora Agravados, para pleitearem a verba referente à indenização pela morte do seu genitor, haja vista a possibilidade de existência de companheira do
de cujus
,
de forma que devem ser resguardados 50% (cinquenta por cento) do valor total segurado à meação correspondente à suposta companheira, caso ela ingresse em juízo pleiteando indenização.

Alega que o valor dos honorários de sucumbência está além dos parâmetros legais e, devem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.o do CPC.

Com isso, requer a reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões sob o ID. 81618964.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por
Lucileia da Silva Rosa e Robson da Silva Rosa
e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), divididos em R$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais) para cada Autor, a título de indenização securitária, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ainda condenou a Seguradora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), na forma prevista no art. 85, § 8.o, c/c art. 86, parágrafo único do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante postulou a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear o recebimento integral da cobertura securitária, devido
à
possibilidade da existência de companheira.

Por meio de decisão monocrática, neguei provimento ao recurso pelos seguintes fundamentos:

[...] Pois bem. Como é cediço, a Lei 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório,
dispensa maior complexidade para o requerente buscar a cobertura devida
, consoante o artigo 5o, § 1o, letra "a":

Art. 5.o
.
§ 1.o -
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor da época da liquidação do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de quinze dias
da entrega dos seguintes documentos
;

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente
e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte
;

Em caso de morte, o pagamento da indenização dar-se-á de forma proporcional aos dependentes, a teor da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.o 11.482/2007 que, em seu artigo 4.o, prevê o seguinte: “A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no artigo 792 da Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”.

O artigo 792 do Código Civil, assim determina: “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado
será pago por metade
ao cônjuge não separado judicialmente
, e o restante aos herdeiros do segurado
, obedecida a ordem da vocação hereditária”. (sem destaque no original)

Com efeito, é indispensável que todos os herdeiros estejam habilitados nos autos, podendo qualquer um deles exigir o cumprimento da obrigação.

Para comprovar a condição de beneficiários, os Apelados juntaram certidão de óbito, documentos pessoais do de cujos e seus documentos pessoais para comprovar serem seus filhos.

Infere-se da certidão de óbito (ID 74233520) que a vítima faleceu em decorrência de acidente de trânsito, no estado civil de
divorciado

e deixou 02 (dois) filhos
.

É sabido que a certidão de óbito goza de presunção de veracidade juris tantum, prevalecendo seu conteúdo até prova sólida em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por outro lado, caberia à Seguradora produzir provas contrárias àquelas constantes dos autos e não limitar-se a suposições.

Sem maiores digressões, o ônus de produzir a prova é de quem alega, as quais deveriam ter sido apresentadas com a contestação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA. FILHOS DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ESPOSA E OUTROS HERDEIROS. CERTIDÕES DE NASCIMENTO E ATESTADO DE ÓBITO COMPROBATÓRIOS. DIREITO A REQUERER A TOTALIDADE DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 580 DO STJ. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. - Do TJPB: "
Estando presente nos autos documentação suficiente para atestar que a vítima fatal de acidente de trânsito só tinha três filhos, não havendo qualquer informação acerca da existência de demais herdeiros, o recebimento da indenização securitária, em seu patamar máximo, é medida que se impõe
." (Processo n. 07828557120078152001, 3a Câmara Especializada Cível, Relatora: Desa MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, j. em 05-05-2015) - "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso." (STJ, Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)- Em atenção aos aspectos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com a finalidade de melhor retribuir o trabalho desempenhado pelo causídico e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses critérios, como na espécie, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00067455620148150181, 2a Câmara Especializada Cível, Relator RICARDO VITAL DE ALMEIDA , j. em 28-03-2017)

(TJ-PB 00067455620148150181 PB, Relator: RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/03/2017, 2a Câmara Especializada Cível) (sem destaque no original)

Reconheço, portanto, a legitimidade dos Autores, ora Apelantes, para pleitear a indenização securitária.

Mantenho, assim, a condenação da Seguradora ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização securitária, sendo R$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais), para cada Apelado, acrescida dos consectários que ficam mantidos tal qual constam do ato sentencial.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho integralmente a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Inconformada, a Apelante
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este Agravo Interno ao argumento de que os honorários advocatícios tal como estipulados viola os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2.o do CPC e, por esse motivo, devem ser reduzidos para
, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Além disso, reitera a tese da ilegitimidade ativa dos Autores, ora Agravados.

De proêmio,
no que se refere à tese dos honorários advocatícios, cumpre registrar que esta matéria
não
compõe as razões do recurso de apelação cível apresentado pela Seguradora e, por conseguinte, o teor da decisão combatida.

Imperioso anotar que o interesse da Agravante em reduzir a verba honorária deveria ser objeto do Apelo, todavia, ao que se extrai dos autos, este capítulo da sentença não foi desafiado pela Recorrente.

Portanto, sem olvidar a regra do o art. 1.021, § 1.o do CPC que impõe à Agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada,
não conheço do pedido relacionado aos honorários advocatícios.

Sobre a legitimidade para postular o valor indenizatório, define o art. 4o da Lei 6.194/74 que a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Por outro lado, o art. 792 do Código Civil prescreve:

Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Da análise dos artigos acima transcritos, conclui-se que há concorrência entre o cônjuge/companheiro sobrevivente não separado judicialmente e os demais herdeiros para postular a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em caso de morte do segurado.

Na hipótese, conforme consignado na decisão unipessoal,

da certidão de óbito anexada no ID. 74233520 extrai-se que a vítima faleceu em decorrência de acidente de trânsito, no estado civil de divorciado e deixou 02 (dois) filhos, ora Recorridos.

Cinge ressaltar que a Seguradora Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar que o
de cujus
vivia em união estável com alguma pessoa à época do fato, não havendo falar, portanto, na blindagem de
50% (cinquenta por cento) do valor total segurado à meação correspondente a suposta companheira, caso ela ingresse em juízo pleiteando indenização
.

Com efeito, somente os descendentes da vítima têm o direito de postular a indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, já que, como dito, não há qualquer indício de prova de que o Sr. José Pereira Rosa convivia maritalmente com alguém quando sofreu o acidente automobilístico.

Em outras palavras, não há falar na existência de companheira e/ou outros herdeiros, eis que, ao contrário do que alega a Agravante, a certidão de óbito comprova a inexistência destes, de forma que os Recorridos se mostram como únicos herdeiros do
de cujus
.

Vale salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019). (sem destaque no original)

Com essas considerações,
não conheço do pedido de redução dos honorários advocatícios e, na parte conhecida, nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021